Tribunal: STF
Processo: ARE 1441851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. ISS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE A ATIVIDADE BANCÁRIA QUE SE CONSTITUA EM SERVIÇO PRESTADO EM ATOS NÃO COOPERATIVOS. TERMO DE RETIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM EXAME. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. No julgamento do REsp nº 1111234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, bem como na Súmula 424, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, conquanto taxativa a Lista de Serviços Anexa ao Decreto-Lei nº 406/68 e à Lei Complementar nº 56/87 (atualmente, Lista Anexa à LC 116/03), admite-se interpretação extensiva para serviços congêneres.



    2. Caso em que a embargante apresentou reclamações e recursos administrativos que, ao final, foram parcialmente acolhidos para manter a tributação das receitas contabilizadas nas contas COSIF iniciadas pelos dígitos 7.1.9 e excluir, da base de cálculo do ISS, as receitas decorrentes de atos cooperativos, as contas COSIF iniciadas pelos dígitos 7.1.1, as contas relativas ao ativo circulante (iniciadas pelo dígito 1) e as de resultado devedoras (despesas, contas iniciadas pelo dígito 8).



    3. Exame pericial que evidenciou a nulidade dos autos de infração, lançamento e intimação, e dos termos de retificações respectivos e, consequentemente, a extinção da execução, uma vez que o Município de Bento Gonçalves tomou como base de cálculo do ISS, todas as contas que apresentavam receitas, sejam de atos cooperados, sejam de atos não cooperados, inclusive sobre contas do Grupo 7.1.1 (RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO) não são decorrentes de prestação de serviço, mas sim de operações de crédito, corroborando o acerto da sentença. Precedentes do STJ e deste TJ/RS.



    4. Honorários Recursais. Cabimento da majoração em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC e do enunciado administrativo nº 07 do STJ.



    APELAÇÃO DESPROVIDA, UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea c; e 156, inciso III, e § 3º, incisos I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente